Tribunal: TJPA
Processo: 0001928-41.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001928-41.2015.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA DESTINADA A ADEQUADA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DE VIA URBANA. DEVER DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. EFETIVAÇÃO DOS DEMAIS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO. SANÇÃO PECUNIÁRIA DE R$ 20.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA OU DESPROPORCIONAL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. POSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA.
MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS FUNDAMENTOS LANÇADOS EM RELAÇÃO AO APELO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Apelação.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante na obrigação de fazer consistente nas obras necessárias ao escoamento das águas pluviais na estrada de Piquiatuba, em Santarém/PA, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2.

Os art. 23, VI e 30, VIII da CF/88 e arts. 2º, IV e 8º da Lei 11.445/2007 estabelecem o dever do Município de promover a adequada drenagem e manejo das águas pluviais, tal como determinado no caso em análise, sem que tal medida acarrete em violação ao princípio da separação dos poderes ou em interferência indevida na discricionariedade administrativa, já que, o que se pretende, é que diante da inércia do Recorrente, sejam efetivadas as normas constitucionais igualmente violadas em relação aos cidadãos expostos às dificuldades ocasionadas pela falta de infraestrutura adequada.

3.

Apesar do Apelante afirmar que não há provas acerca das más condições na via objeto de análise na presente demanda, na origem o Apelado apresentou diversos documentos fotográficos (Num. 1262896 - Pág. 22/25) demonstrando os alagamentos e péssimas condições de trafegabilidade da via em decorrência da ausência de escoamento da água da chuva, além de ter apresentado relatório elaborado pelo próprio município apontado deficiência na única galeria de escoamento da água existente no local (Num. 1262896 - Pág. 28) o que não fora objeto de questionamento na contestação apresentada.

4.

Embora argumente que há escassez de recursos para a realização das obras e violação ao princípio da reserva do possível, o Recorrente não fez qualquer comprovação de tais circunstâncias, inexistindo, portanto, razões para a modificação da sentença.

5.

No tocante ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento da decisão, não há exorbitância, uma vez que não se trata de multa diária, mas sim, de sanção única em caso de descumprimento, não se tratando de valor desproporcional ou exorbitante como afirma o Recorrente.

6.

Assiste razão ao Apelante em relação ao prazo para a realização das obras, pois embora a providencia a ser adotada não seja de elevada complexidade, demanda que a administração municipal realize a programação do serviço, incluindo a previsão de recursos e licitação, caso necessário, mostrando-se razoável e consentâneo com o caso em análise, o prazo de 04 (quatro) meses para o início das obras e de 08 (oito) meses para a sua conclusão.

7.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

8.

Remessa Necessária.
Em sede de reexame necessário da sentença, não há o que modificar no julgado, permanecendo os fundamentos lançados sobre o recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0001928-41.2015.8.14.0051 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Apelado em face do Apelante.

A sentença recorrida determinou que o Município Apelante promova as obras necessárias ao escoamento das águas pluviais na estrada de Piquiatuba, em Santarém/PA, no prazo de 120 dias.

A parte dispositiva do julgado foi proferida nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

a)Determino que o Município de Santarém realize, no prazo de 120 dias, na galeria localizada no logradouro público Estrada do Piquiatuba, Santarém/PA.

Estipulo, para o caso de descumprimento injustificado, o bloqueio do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) das contas do Requerido, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal do gestor.

Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I. (...)

Em razões recursais (Num. 1262905 - Pág. 1/17) o Apelante requer preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo a impossibilidade de cumprir de imediato a determinação contida na sentença.

No mérito, afirma que não se mostra razoável determinar a execução da obra em prazo exíguo e sem que se saiba se o Município dispõe de recursos para adotar tais providências.

Assevera que não se pode conceber a intervenção do Poder Judiciário com a amplitude que ocorreu no caso em análise, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes previsto no art. 2º da CF/88.

Afirma que o Apelado não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações, o que é corroborado pelo fato de o laudo pericial existente nos autos demonstrar que inexiste obstruções ou alagamentos na via além de apontar a existência de galeria para escoamento de águas pluviais.

Argumenta que a sentença implica em violação à cláusula da reserva do possível, mérito administrativo e discricionariedade, uma vez que cabe ao Poder Executivo a definição do momento em que deve ser realizada a obra de infraestrutura urbana.

Aduz que a execução de atividades de natureza administrativa, como a prestação de serviços públicos, deve observar as normas financeiras e orçamentárias e que não cabe ao Poder Judiciário decidir pela inclusão de verba na lei orçamentária, para a realização do serviço público pretendido pelo Apelado.

Acerca do bloqueio de valores em caso de descumprimento da decisão, afirma que na verdade se trata de uma multa, a qual ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser reduzida.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1262906 - Pág. 1/2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Num. 1282155 - Pág. 1).

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 1346632 - Pág. 1/4).

É o relatório do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Considerando o recebimento do apelo no duplo efeito (Num. 1282155 - Pág. 1), fica prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante na obrigação de fazer consistente nas obras necessárias ao escoamento das águas pluviais na estrada de Piquiatuba, em Santarém/PA, no prazo de 120 (cento e vinte) dias sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Sobre a atribuição do Município no tocante à organização e implantação da infraestrutura, drenagem e pavimentação das vias, os art. 23, VI e 30, VIII da CF/88, estabelecem:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

Por sua vez, a Lei 11.445/2007 estabelece como princípio fundamental a disponibilização pelo poder público da adequada drenagem e manejo das águas pluviais, conforme se extrai dos artigos 2º, IV e 8º da referida Lei. Vejamos:

Art. 2º

Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

(...)

Art. 8º Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.

Assim, é dever do Município promover a infraestrutura local necessária ao escoamento de águas pluviais, em busca da saúde e bem estar da população, consoante se extrai dos preceitos normativos supra transcritos.

No caso em exame, apesar de o Apelante afirmar que não há provas acerca das más condições na via objeto de análise na presente demanda, deve-se ressaltar que na origem o Apelado apresentou diversos documentos fotográficos (Num. 1262896 - Pág. 22/25) demonstrando os alagamentos e péssimas condições de trafegabilidade da via em decorrência da ausência de escoamento da água da chuva, além de relatório elaborado pelo próprio município apontado deficiência na única galeria de escoamento da água existente no local (Num. 1262896 - Pág. 28) o que não fora objeto de questionamento na contestação apresentada.

Ademais, apesar de o laudo realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves atestar que a via não se encontrava fechada, é possível constatar que há problemas estruturais passíveis de agravamento em época de chuva, a qual, a propósito, é de conhecimento notório que pouco ocorre no mês de julho em que fora realizada o laudo, em razão do verão amazônico que predomina nesta época do ano na região.

Com efeito, sendo constatado que a via necessita de reparos, notadamente para a adequada drenagem destinada à escoação da água da chuva, deve ser mantida a condenação do Apelante, sem que tal medida acarrete em violação ao princípio da separação dos poderes ou em interferência indevida na discricionariedade administrativa, já que, o que se pretende, é que diante da inércia do Recorrente, sejam efetivadas as normas constitucionais igualmente violadas em relação aos cidadãos expostos às dificuldades ocasionadas pela falta de infraestrutura adequada.

Registre-se ainda, que apesar de argumentar que há escassez de recursos para a realização das obras e violação ao princípio da reserva do possível, o Recorrente não fez qualquer comprovação de tais circunstâncias, inexistindo, portanto, razões para a

modificação da sentença.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE

FAZER. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E

PAVIMENTAÇÃO DE RUA MUNICIPAL. AÇÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE DEVER

MUNICIPAL E NA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL
. MULTA DIÁRIA FIXADA NA PESSOA DO GESTOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA TRANSFERIR A ASTREINTE PARA O ENTE PÚBLICO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Civil Pública visando a realização de serviço público de infraestrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Joana D’Arc, Bairro Maracanã, Santarém/PA.

II- É possível

a intervenção do Poder Judiciário quando há notória omissão do ente público, desde que

respeitados alguns limites. Em virtude dessa possibilidade excepcional de controle judicial

de políticas públicas e atos administrativos não se pode falar em violação ao princípio da

separação dos poderes. III- Trata-se de garantia a direito fundamental, ou seja, à saúde e

à vida. Com a omissão estatal há clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito

fundamental à moradia, como é possível se apurar nos documentos que instruem a inicial.

IV- Os cidadãos não estão obrigados a viver em condições nocivas, pois é dever do ente

público promover o bem-estar

do seu povo, conferindo a eles condições razoáveis de

salubridade, higiene e saúde
. V- Recurso conhecido e improvido.

VI- Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada, apenas para transferir a astreinte inicialmente fixada sobre o patrimônio pessoal do gestor para o ente público o qual ele representa.

(Apelação Cível nº 0079000-07.2015.8.14.0051. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02.12.2019. Publicado em 17.12.2019) (grifos nossos)

DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO

DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA.

1. A assinatura de contrato administrativo, ainda que firmado com pouco mais de (30) trinta dias antes da prolação do decisum, não tem o condão de esvaziar a pretensão autoral, especialmente quando tal fato somente foi informado nos autos despois da estabilização da lide com oferecimento da contestação e posteriormente à prolação da sentença, razão pela qual totalmente descabida a alegação de inexigibilidade do título judicial.

2. A efetivação de obras de

saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são

medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental.

Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também

repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que

ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da

execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF).

3. Nesse contexto

fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de

obras de saneamento

básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias

fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do

Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente

político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não

houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre

nestes autos.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida em sede de Remessa Necessária. (Apelação Cível nº 0002943-49.2016.8.14.0006. Rel. LUZIA NADJA

GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 201909-02, Publicado em 2019-09-03)

No tocante ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento da decisão, não há exorbitância, uma vez que não se trata de multa diária, mas sim, de sanção única em caso de descumprimento, não se tratando de valor desproporcional ou exorbitante como afirma o Recorrente.

Contudo, assiste razão ao Apelante em relação ao prazo para a realização das obras, pois embora não seja de elevada complexidade, demanda que a administração municipal realize a programação do serviço, incluindo a previsão de recursos e licitação, caso necessário.

Dessa forma, mostra-se razoável e consentâneo com o caso em análise, o prazo de 04 (quatro) meses para o início das obras e de 08 (oito) meses para a sua conclusão.

REMESSA NECESSÁRIA

Conheço de ofício da Remessa Necessária, uma vez que se trata de condenação de ente municipal, nos termos do art. 496, I do CPC/15.

Em sede de reexame necessário da sentença, não há o que modificar no julgado, permanecendo os fundamentos lançados sobre o recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para aumentar o prazo de cumprimento da ordem, passando a ser de 04 (quatro) meses para o início e 08 (oito) meses para o término e
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2020